Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-51.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0700231-51.2018.8.07.0012 Apelante: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A Apelado: Rosangela Goncalves Cardoso D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A (Id. 3814449) contra a sentença (Id. 3814446) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, que extinguiu o processo nos termos dos artigos 485, inc. I, IV e VI; 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. A sociedade anônima Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A informou a desistência do recurso (Id. 19115379). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Diante desse cenário, homologo a desistência acima referida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator